Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-81.2021.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-81.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Acessão, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILMAR LUIZ RACOSKI - CPF: 284.504.260-49 (APELADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA BASTOS - CPF: 823.821.235-91 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VOO CANCELADO NA DATA DA IDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O CANCELAMENTO DECORREU DE “FORÇA MAIOR” E OCORREU NO MOMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA MATERIAL DETERMINANTE DO CANCELAMENTO FEITO PELA COMPANHIA NA DATA DO VOO DE IDA – CABÍVEL CONDENAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DE HOTELARIA FEITA PELO PASSAGEIRO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na espécie em que a transportadora aérea suscita a existência de excludente de responsabilidade do seu dever de indenizar, não lhe cabe apenas apontar a causa material configuradora da hipótese legal invocada (“força maior” decorrente dos reflexos negativos da Pandemia do COVID-19), deve, sobretudo, trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo, e mais, que a causa material não foi ocultada/omitida do passageiro afetado.
2.
Restando comprovado que houve
falha
na prestação de serviços por parte da
companhia

aérea
, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VRG LINHAS ÁREAS S.A. (GOL LINHAS AÉREAS) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1002189-81.2021.8.11.0044), ajuizada contra a apelante por GILMAR LUIZ RACOSKI, considerando não ter a empresa aérea informado previamente o autor do cancelamento do voo, ou seja, não comunicou o cancelamento “
com antecedência mínima de 24
(...)
horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução nº 556/2020 da ANAC
”, o que fez “
com que o autor se deslocasse até a cidade do embarque (Várzea Grande) bem como custeasse hospedagem naquela cidade, sem que tenha realizado o reembolso a este
”, julgou o pedido procedente para “
condenar a requerido a desembolsar à autora, integralmente, de forma simples, os valores dispendidos na hospedagem do autor no valor de R$ 208,00
(...),
desde cada desembolso e até a data do efetivo pagamento, com aplicação de juros de mora de 1% desde a citação
”, e, ainda, para “
condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00
(...)
a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da fixação
”, mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 132262033).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 132262035, a ré/apelante afirma que, na verdade, “
a parte recorrida foi informada sobre o cancelamento do voo com antecedência
”, tendo o fato ocorrido durante a pandemia de Covid-19, e, nos termos do art. 256, §3º, IV, a Lei nº 14.034/2020, o “
transportador não será responsável
” por eventos daninhos causados por caso fortuito ou força maior, hipóteses correspondentes à decretação “
de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuários
”, juntamente como teria ocorrido no caso, daí porque foram “
suspensas as obrigações
(das companhias aéreas)
de oferecer assistência material e reacomodação em voo de terceiro, consoante item 4 da TAC
” anexada aos autos.

Alega, ainda, que descabe a condenação à restituição imediata do valor da passagem, já que este será devolvido ao cliente no prazo de 12 meses a contar do voo cancelado, conforme dispõe a Lei nº 14.034/2020, e, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alega que cometeu qualquer ato ilícito, já que agiu apenas “
de acordo com as determinações exaradas pelas autoridades competentes, não havendo que se cogitar qualquer dano causado à esfera extrapatrimonial da parte autora em função disso
”, até porque, segundo diz, o fato causou “
quando no máximo, dissabores e irritação e, por isso, o pedido de indenização por danos morais deve ser integralmente rechaçado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença recorrida, o pedido seja julgado inteiramente improcedente, ou então, não sendo este o entendimento, “
seja a condenação por danos morais
reduzido
para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena enriquecimento sem causa da parte Recorrida
”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 132262037, o autor/apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“
De proêmio, destaco que não há controvérsia quanto à aquisição da passagem aérea e inviabilidade de embarque, em virtude da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

O cerne da questão se limita em verificar se a requerida é responsável pelo cancelamento do voo contratado pela parte autora e, em caso positivo, se existe o dever de indenizar ou não.

Informa o autor que somente foi avisado do cancelamento do voo momentos antes do embarque.

Acrescento, de início que o autor refere ter tentado o contato com o requerido por outros meios, tendo seu requerimento indeferido administrativamente, destacando-se que a relação jurídica tratada enquadra-se entre as de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a requerida enquadra-se no artigo 3º do diploma em questão, pois trata-se de agência de tráfego aéreo, do qual o autor é evidentemente consumidor, tomadora da prestação como usuária final, na forma do artigo 2º do texto referido.

Verifica-se que houve falha na prestação de serviços, uma vez que o contrato de transporte não foi cumprido da forma como convencionado, não tendo o autor sido informado previamente acerca do cancelamento do voo, fazendo como que o autor se deslocasse até a cidade do embarque (Várzea Grande) bem como custeasse hospedagem naquela cidade, sem que tenha realizado o reembolso a este.

Denota-se, ainda, que as empresa requerida não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Verifica-se a falha na prestação do serviço da requerida, no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, vez que o dever de notificação prévia, acerca das alterações nos voos, tem a finalidade de, justamente, impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus, além de terem tempo hábil para providências que, naturalmente, deverão ser realizadas em decorrência de referido cancelamento.

Aliado a isso, o caso fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor, razão pela qual as companhias aéreas e as empresas intermediárias devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Isto posto, à parte autora caberá o reembolso integral (de forma simples e sem a cobrança de multas) do valor pago pelo pela hospedagem havida na cidade de Várzea Grande em razão do cancelamento do voo por culpa exclusiva da requerida, no valor de R$ 208,00 (duzentos e oito reais).n
O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso, porquanto sabido que a atualização monetária visa tão somente ao restabelecimento do poder aquisitivo da moeda, não representando ganho patrimonial.

II.2 – Dos danos morais

De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3º do referido diploma legal.

Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte autor.

Fixada tal premissa, adentra-se no exame do mérito.

Feita tal consideração, vislumbra-se que a pretensão exordial merece acolhimento. Explico.

Nos fatos narrados na inicial, a requerente informa que muito embora tenha solicitado a devolução dos valores referentes aos gastos com a hospedagem, a empresa responsável não atendeu ao pedido.

Aduz que o pedido de devolução dos valores se deu mediante a pandemia estabelecida pelo novo Coronavírus, de modo que não pode ser usurpado em relação a impossibilidade de realização da viagem, uma vez que se trata de razões de causa maior.

A solução do mérito da lide não demanda longa indagação, na medida em que ressai dos autos que a autora celebrou contrato com a requerida, e também mediante a impossibilidade de realizar a viagem contratada.

No caso dos autos, a ausência da adequada prestação do serviço e a perpetuação desta situação, não obstante as diversas tentativas de resolver a questão de forma amigável, configuram transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, revelando o comportamento abusivo e desleal da ré para com os consumidores, merecendo como tal uma resposta firme e enérgica das Instituições Públicas e do Poder Judiciário.

A reparação pelos danos se faz necessária para compensar o ato ilícito praticado, bem como pela inobservância da boa-fé objetiva.

Trata-se de dano moral puro, caracterizado pelo fato de denegrir ilicitamente a imagem da parte autora. Corroborando:

“DANO MORAL PURO CARACTERIZAÇÃO – Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ, Rel. Barros Monteiro – RSTJ 34/285).

No que concerne ao valor do dano moral, o
quantum
deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social da ofendida e da situação econômica da ofensora.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição da ofensora, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA. VOO CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em razão de cancelamento de voo. Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida. Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
” (TJ-MT 10001243920218110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2021)

Dessa forma, uma vez comprovada nos autos a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório.

No caso em comento, as circunstâncias do caso; a condição pessoal da ofensora e a gravidade do dano, principalmente, impõem a sua fixação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se revela adequado aos propósitos as quais a indenização se destina, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A quantia ora arbitrada atende satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento do requerente, bem como, representa sanção a demandada de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com quem não contratou.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
a presente ação para (i)
condenar
a requerida a reembolsar a autora, integralmente, de forma simples, os valores dispendidos na hospedagem do autor no valor de R$ 208,00 (duzentos e oito reais), desde cada desembolso e até a data do efetivo pagamento, com a aplicação de juros de mora de 1% desde a citação
(iii) condenar
a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da fixação.
”

O recurso da GOL está escorado em dois principais pilares, a saber, não cometeu qualquer ato ilícito, ou seja, não infringiu qualquer obrigação decorrente do contrato de transporte celebrado com o passageiro, porque, primeiramente, o autor fora previamente comunicado do cancelamento, e, depois, porque o fato ocorreu durante o surto pandêmico de Covid-19, e, justamente por isso, e só por isso, decorreu de “caso fortuito ou força maior”, já que naquela época várias regras foram flexibilizadas, inclusive a obrigação de fornecimento de estada e alimentação no caso de cancelamento de voo.

Quanto à primeira objeção, destaco que a sentença afirma, e essa afirmação só se sustenta se contar com o amparo da prova dos autos, que a “
empresa requerida
não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo
, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida
” (
grifei
).

É certo que o cancelamento de voo nem sempre pode ser “
previamente comunicado ao passageiro com antecedência mínima de 24 horas
”, já que em alguns casos – por conta, e.g., de fato inusitado e impeditivo do voo ocorrente antes do embarque ou decolagem –, não será possível, por óbvia impossibilidade cronológica, a comunicação do cancelamento com aquela antecedência mínima, caso em que, não sendo o evento classificável como caso fortuito ou força maior, deve a companhia providenciar a colocação do passageiro em outro voo, bem como disponibilizar acomodação e alimentação minimamente satisfatórias.

No caso, conquanto a ré/apelante diga que
“
a parte recorrida foi informada sobre o cancelamento do voo com antecedência
”
, e diga também que o cancelamento decorreu de caso fortuito ou força maior, sem se decidir por qual dessas figuras, não há comprovação da veracidade dessas afirmações.

A prova documental dos autos mostra que o autor adquiriu um bilhete da Gol para o voo de Cuiabá (CGB) para São Paulo (GRU), ida no dia 04/06/2021, e volta dia 06/06/2021 (cf. Id. nº 132263590), sucedendo, porém, conforme mostra o documento vinculado ao Id. nº 132263591, a GOL enviou comunicado formal ao passageiro na mesma data do voo, ou seja, no dia 04 de junho de 2021, informando “
que o voo 1425 do dia 04 de JUNHO de 2021, que realizaria o trecho CUIABÁ para GUARULHOS, com previsão de decolagem para as 16h05 min e de pouso para às 19h25min, foi cancelado, devido a motivos de força maior
”.

Como se vê, conquanto diga no aludido comunicado, datado, frise-se bem, do mesmo dia do voo (04-06-2021), que o cancelamento se dera por “motivos de força maior”, a ré/apelada não quis revelar qual o evento concreto determinante, sob o possível enquadramento da hipótese legal invocada (força maior), o cancelamento do voo no mesmo dia do embarque/partida, optando pela ocultação da causa material supostamente configuradora da alegada “força maior” com aptidão para excluir a responsabilidade do transportador.

A prova documental revela também a falsidade da afirmação feita pela ré nas contrarrazões recursais de que
“a parte recorrida foi informada sobre o cancelamento do voo
com antecedência
”
, salvo se se compreenda, embora com prejuízo à ordem lógica e cronológica dos conceitos, que comunicação antecedente é também aquela feita na mesma data do voo...

A sentença apelada não comporta qualquer reparo quando à identificação do dever indenizatório resultante do descumprimento despropositado/injustificável da principal obrigação assumida pelo transportador, como também não comporta retificação no tocante à condenação da ré ao ressarcimento da despesa de hospedagem que o passageiro foi obrigado a fazer por conta do cancelamento do voo, bem como no tocante ao pagamento de indenização por danos morais, embora, neste particular, admito a procedência da irresignação da Companhia aérea quanto ao valor da indenização.

Como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da frustação, angústia e infortúnio vivenciados pelo autor/apelado ao não receber informação e suporte adequado em decorrência da situação narrada nos autos, não há nada a justificar a condenação no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), até porque o requerente não demonstrou a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anormal apto a impor indenização de tão elevada monta.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Assim, considerando a extensão do dano causado à parte autora, admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração e que o
quantum
de
R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022